Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720577-92.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, GERSON DANTAS VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DIFUSO, TRANSINDIVIDUAL. PESSOAS DETERMINADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que objetive anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (CF, art. 5o, LXXIII). 2. A ação popular demonstra o exercício da soberania popular, já que permite ao cidadão exercer função fiscalizadora das atividades do Estado para proteger os interesses públicos de toda a coletividade. Possui natureza desconstitutiva, pois objetiva invalidar o ato impugnado. 3. A ação popular não é a via processual adequada para a defesa de interesses individuais nem de interesses patrimoniais individuais. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 4.717/1965 e 884 do Código Civil, sustentando indevida a restrição do alcance da ação popular in casu, porquanto a pretensão veiculada nos autos não se limita à defesa de interesse privado. Afirma que a manutenção do acordão vergastado promove o enriquecimento sem causa da parte recorrida GERSON DANTAS VIEIRA em detrimento do erário público. Nas contrarrazões, o recorrido GERSON DANTAS VIEIRA requer a condenação do recorrente à sanção prevista nos artigos 81, caput, do Código de Processo Civil, e 13 da Lei de Ação Popular, apontando a existência de má-fé e defesa de interesse pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal, nos termos do artigo 5, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o da Lei 4.717/1965 e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74873748): 19. Nos autos do cumprimento de sentença no 0711789-02.2018.8.07.0018, ajuizado pela antiga Companhia Energética de Brasília (CEB) em desfavor do Distrito Federal, houve retificação do beneficiário do precatório. O terceiro réu, Gerson Dantas Vieira (patrono da autora), tornou-se o credor originário. Em seguida, a Coordenação de Conciliação de Precatórios deste Tribunal (COORPRE) também procedeu à retificação e houve a celebração de acordo direto com o Distrito Federal. 20. O apelante alega que o precatório, originado de honorários sucumbenciais nos autos do cumprimento de sentença, teria sido cedido anteriormente à pessoa jurídica Ciplan Cimento Planalto S.A., da qual era patrono. Por esse motivo, o acordo direto firmado seria nulo. 21. Com base nessas premissas, verifica-se que o apelante pretende a anulação de ato com interesse privado (o recebimento do crédito de honorários advocatícios os quais foram cedidos para a empresa Ciplan Cimento Planalto S.A). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrente à sanção prevista nos artigos 81, caput, do Código de Processo Civil, e 13 da Lei de Ação Popular, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002